Tribunal: TJDFT
Processo: 0745151-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E DE ATIVOS. ART. 921, INCISO III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A suspensão do processo executivo, determinada pelo juízo de origem, está fundada na ausência de bens penhoráveis após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens e de ativos do devedor, conforme disposto no art. 921, inciso III, do CPC.
2. Conforme entendimento consolidado desta Corte, o Poder Judiciário não é obrigado a reiterar diligências de localização de bens quando, após múltiplas tentativas, não são encontrados bens e ativos penhoráveis, uma vez que a responsabilidade pela indicação de bens recai sobre o exequente, que poderá requerer o prosseguimento do feito se identificar novos ativos.
3. Não há cerceamento de direito do exequente com a suspensão processual, que não impede o prosseguimento da execução tão logo se demonstre a existência de bens penhoráveis. A suspensão do processo preserva o equilíbrio entre a efetividade da execução e a economia processual, evitando a movimentação desnecessária da máquina judiciária.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.